Tribunal: TJES
Processo: 0020306-56.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020306-56.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: LETICIA APOLINARIO RODY

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS E GRUPO DE
WHATSAPP
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
OFENSA À HONRA OBJETIVA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela empresa requerente contra sentença proferida nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer e de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais”, que julgou improcedentes tanto os pedidos principais quanto a reconvenção. A Apelante alegou ter sido alvo de publicações ofensivas nas redes sociais e em grupo de
WhatsApp
, atribuídas à Apelada, e pleiteou tutela inibitória, retratação pública e indenização por danos morais. A sentença entendeu não haver ofensa direta nem prova de abalo à reputação. A Apelante recorreu sustentando nulidade por julgamento
citra petita
e requerendo o reconhecimento do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por vício de julgamento
citra petita
diante da ausência de apreciação expressa dos pedidos acessórios; (ii) estabelecer se as publicações atribuídas à Apelada causaram ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, ensejando direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação expressa sobre os pedidos de obrigação de fazer e não fazer não caracteriza julgamento
citra petita
, pois tais pedidos
são acessórios em relação a
o pedido principal de reconhecimento de ato ilícito, cuja improcedência torna logicamente prejudicada a análise dos demais.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que comprovado o abalo à sua honra objetiva, nos termos da Súmula 227 do STJ e do art. 52 do Código Civil.

As publicações nas redes sociais (
Facebook
e
Instagram
) não mencionam o nome da Apelante, sendo genéricas e inaptas a afetar sua imagem.

A mensagem enviada ao grupo de
WhatsApp
, embora cite a construtora e seu empreendimento, revela crítica isolada e não foi acompanhada de qualquer prova de repercussão negativa para a imagem da requerente no mercado.

O dano moral da pessoa jurídica não se presume; exige-se prova efetiva de abalo à sua imagem comercial, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A improcedência do pedido principal, por ausência de ato ilícito, prejudica a análise dos pedidos acessórios logicamente dependentes.

A caracterização do dano moral à pessoa jurídica exige prova concreta de abalo à sua honra objetiva, sendo insuficiente a mera alegação de crítica ou insatisfação.

Mensagens em redes sociais e aplicativos de mensagens que não demonstram repercussão negativa à imagem e credibilidade
da pessoa jurídica
não ensejam indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, art. 52; CPC, arts. 141, 373, I, 492 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; STJ, REsp 1.822.640/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2019, DJe 19.11.2019; TJDF, Acórdão 1336327, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 05.05.2021, DJE 13.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 16/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra a r. sentença de fls. 266/272, proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer e de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada em desfavor de
LETÍCIA APOLINÁRIO RODY
, julgou improcedentes os pedidos autorais, bem como a reconvenção apresentada pela ré.

Em suas razões recursais (ID. 10787133), a Apelante sustenta, em suma, que:
(I)
a sentença ignorou os elementos de prova constantes nos autos, especialmente a ata notarial que comprova as publicações ofensivas da parte ré;
(II)
a decisão desconsiderou que os comentários da ré nas redes sociais, embora não citassem diretamente o nome da autora, permitiam sua identificação pelo público-alvo;
(III)
a publicação em grupo de
WhatsApp
, com menção expressa à RS Construtora, configurou inequívoca ofensa à honra objetiva da empresa;
(IV)
a manifestação da ré extrapolou o exercício regular de direito, alcançando caráter ofensivo e difamatório, ensejando o dever de indenizar.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando a retratação pública e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 10787190) pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório
. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO COTA PASSOS:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; represento os interesses da RS
Construtora em uma ação de obrigação de fazer e não fazer, combinada com indenização por danos morais, movida em face de uma corretora de imóveis que se utilizou de suas redes sociais e de um grupo de WhatsApp - que não é um grupo privado e sim de caráter público, com mais de 400 pessoas do mercado imobiliário capixaba – para difamar a imagem da pessoa jurídica da construtora.

A corretora, insatisfeita com o comprador de uma unidade imobiliária da RS, teceu uma série de ofensas à imagem da pessoa jurídica. Os pedidos iniciais na demanda eram a exclusão da postagem ofensiva, a retratação pública, a obrigação de não fazer, de não se repetir o ato e indenização por danos morais.

Em um primeiro momento, há mais de cinco anos, houve o deferimento da tutela de urgência, tendo a eminente magistrada entendido que estava caracterizada a lesão à honra objetiva, conforme trecho que citarei: Certo é que a exposição da imagem da autora a referidos ataques cibernéticos gera abalo perante o público em geral, em sendo assim defira o pedido no sentido de se determinar a requerida que se abstenha de promover outros comentários e retire os comentários realizados.

Após a fase instrutória, houve oitiva de testemunhas, foram ouvidos corretores de imóveis que participam desse grupo de WhatsApp; e foi proferida a sentença, por um novo magistrado, de improcedência. O fundamento central dessa improcedência se baseia em uma suposta autonomia entre as postagens que foram realizadas, conforme trecho que procederei à leitura: pois bem, verifico que houve a divulgação de mensagens em três ambientes. A primeira e segunda divulgações ocorreram no Facebook e Instagram, respectivamente. A respeito dessas duas primeiras divulgações, Facebook e Instagram, a mim parece que possam até ter tido a intenção de ofender a autora, mas não vislumbro aptidão suficiente para este fim, já que não houve contextualização nem mesmo indicação do nome da autora. Em relação a essas duas primeiras mensagens, entendeu-se que não havia ofensa porque não estava identificado o nome da autora. Prosseguindo: quanto à divulgação no terceiro ambiente, grupo de outros corretores em WhatsApp, aqui me parece nítido apenas um desabafo, substancial; mas ainda assim, sem perder a natureza do desabafo.

A sentença reconheceu que as duas primeiras ofensas possuem caráter ofensivo, reconhece que as postagens carregavam intenção da apelada em ofender a honra objetiva da construtora, mas sem identificar o nome. Quanto à terceira conduta, que foi a divulgação no grupo de WhatsApp, afirmou que possuía um mero caráter de desabafo.

A demanda de origem trata de um conjunto da obra do que foi feito pela apelada, ao longo de uma semana. Houve uma diferença de dias nas postagens que foram públicas nas redes sociais e não havia identificação de fato do nome da construtora. Mas em um intervalo de poucos dias, dentro desse grupo de WhatsApp, com ampla repercussão no mercado imobiliário, houve clara identificação do nome da construtora. Logo, não há uma autonomia entre esses atos que transcorreram ao longo de uma semana, pois estão diretamente ligados.

Havia a intenção de lesar a honra e estava claramente identificado, ao menos para esses mais de 400 membros nesse grupo de WhatsApp, e houve conversas específicas sobre o fato.

Uma das testemunhas, ouvida na demanda de origem, explicou como funcionava esse grupo de WhatsApp: “temos o grupo de WhatsApp envolvendo mais ou menos uns 450 corretores, e aí participam também gerentes, imobiliárias, e aí a gente usa esse grupo como uma lista de distribuição. Eu passo as informações, as atualizações da tabela, passo as vendas, qual unidade foi vendida. É uma forma de se comunicar com a massa toda de corretores; corretores de toda grande vitória”.

A repercussão dentro desse grupo, para os interesses da construtora, é muito mais grave do que a postagem na página pessoal da corretora. Essas ofensas foram direcionadas a um nicho muito específico, envolve corretores de toda a grande Vitória. Os destinatários, esses mais de 400 corretores, sabiam qual era a construtora citada nas postagens que anteriormente não estavam identificadas.

Ainda que não estivéssemos tratando do conjunto da obra, ainda que houvesse algum tipo de autonomia entre esses vários atos que foram praticados, a própria postagem, de forma isolada, dentro do grupo de WhatsApp, extrapola o mero desabafo, ao contrário do que foi consignado na sentença.

Essas falas tinham um intuito claro: desencorajar os outros corretores a levar os seus clientes ao empreendimento da construtora, senão vejamos: “infelizmente esse nosso meio ainda é mesquinho e sujo, tanto da parte do cliente quanto de algumas construtoras. Por isso alerto, cuidado ao levar o seu cliente no Marina Bay da RS Construtora. A construtora não irá lhe proteger, muito pelo contrário”. Essas mensagens foram direcionadas a um grupo de mais de 400 corretores da grande Vitória e ao ser questionada por um outro membro, que conhece a construtora e a sua fama, questionando esse relato, continuou: “eu vou expor e contar o caso sim, pois acho que todos os colegas podem ser vítimas dessa atitude feia da construtora”.

As postagens públicas tinham claro intuito ofensivo, a intenção estava clara e no âmbito desses mais de 400 corretores, estava identificada quem que era o alvo daquela ofensa. Repito, o intuito era claro, desencorajar os corretores da grande Vitória a levar seus clientes até o empreendimento da ora apelante.

Ainda que se entendesse que a não-identificação na postagem mais pública, no âmbito do Instagram e do Facebook, fosse algo que reduzisse o dano moral, pudesse ser aquilatado para o quanto do dano moral; isso não seria suficiente para afastar por completo, pelo menos perante aquele universo bastante grande de aproximadamente 400 pessoas, ficou caracterizada a lesão à honra objetiva da construtora.

Por essas razões se pede a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais contra a pessoa jurídica.

Havia também, deixei para o final propositalmente, apesar de ser a técnica, um pedido de nulidade por conta da sentença citra petita que não aprecia, por ocasião do julgamento, o pedido de obrigação de fazer e não fazer, seja para confirmar, seja para revogar, a tutela de urgência que foi deferida no início.

Por esse motivo, tem também um pedido de nulidade por julgamento se citra petita em relação aos pedidos de obrigação de fazer e não fazer. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
23/09/25

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra a r. sentença de fls. 266/272, proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer e de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada em desfavor de
LETÍCIA APOLINÁRIO RODY
, julgou improcedentes os pedidos autorais, bem como a reconvenção apresentada pela ré.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A empresa
RS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, ora Apelante, ajuizou a presente demanda em face de
LETÍCIA APOLINÁRIO RODY
, narrando, em síntese, que, após a celebração de um contrato de compra e venda de um imóvel no Ed. Marina Bay, em dezembro de 2017, com o Sr. Bruno Oscar Schmidt, passou a ser alvo de diversas ofensas em redes sociais por parte da Apelada, que se apresentava como corretora que teria participado da fase de negociação. Segundo a Apelante, a Apelada teria agido de má-fé, pois não houve contato direto dela com o adquirente, tampouco a apresentação de qualquer proposta formal à construtora.

Aduziu que a requerida utilizou suas contas nas redes sociais
Facebook
e
Instagram
, bem como um grupo no aplicativo
WhatsApp
denominado “Gestores 100%”, para atacar sua imagem e reputação perante um público de extrema relevância para suas atividades econômicas, composto por corretores, construtores e diretores de empresas do ramo.

Diante de tais fatos, a Apelante pleiteou, em sede de tutela de urgência, que a Apelada se abstivesse de realizar novos comentários públicos e que retirasse as publicações ofensivas. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela, pela condenação da Apelada à obrigação de se retratar publicamente pelos mesmos meios utilizados para as ofensas, e ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em virtude do abalo à sua honra objetiva.

Citada, a Apelada apresentou contestação com reconvenção. Em sua defesa, sustentou que as publicações no
Facebook
e
Instagram
não mencionavam expressamente o nome da construtora, não configurando, portanto, ofensa direta. Quanto à mensagem no
WhatsApp
, argumentou que foi enviada com o intuito de alertar colegas de profissão sobre o ocorrido, em um grupo privado, e que sua conduta foi motivada pelo descaso e desrespeito profissional da Apelante, que se recusou a pagar a devida comissão de corretagem.

Em sede de reconvenção, a Apelada/Reconvinte pleiteou a condenação da Apelante/Reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a recusa no pagamento da comissão de corretagem e o tratamento desrespeitoso dispensado pela construtora lhe causaram grande frustração e aborrecimento.

Ao julgar a demanda, o MM. Juiz de primeiro grau julgou improcedentes tanto os pedidos da ação principal quanto os da reconvenção. No que tange à pretensão da Apelante, o magistrado fundamentou que as publicações no
Facebook
e
Instagram
, por não indicarem o nome da autora, não possuíam aptidão para ofender sua honra objetiva. Quanto à mensagem enviada no grupo de
WhatsApp
, embora mencionasse o nome da construtora, foi interpretada como um “desabafo”, uma manifestação de insatisfação da corretora mais direcionada à conduta do cliente do que propriamente à construtora. Concluiu o magistrado que a Apelante não logrou comprovar a ocorrência de dano efetivo à sua reputação, não havendo elementos que justificassem o reconhecimento da ofensa.

Com relação à reconvenção, o juízo
a quo
entendeu que, ainda que fosse reconhecido o direito da Apelada à comissão de corretagem, tal violação configuraria mero inadimplemento contratual, o qual, em regra, não é capaz de ensejar dano moral.

Inconformada, a autora interpôs apelação (ID. 10787133), em cujas razões sustenta, em suma, que:
(I)
a sentença ignorou os elementos de prova constantes nos autos, especialmente a ata notarial que comprova as publicações ofensivas da parte ré;
(II)
a decisão desconsiderou que os comentários da ré nas redes sociais, embora não citassem diretamente o nome da autora, permitiam sua identificação pelo público-alvo;
(III)
a publicação em grupo de
WhatsApp
, com menção expressa à RS Construtora, configurou inequívoca ofensa à honra objetiva da empresa;
(IV)
a manifestação da ré extrapolou o exercício regular de direito, alcançando caráter ofensivo e difamatório, ensejando o dever de indenizar.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 10787190) pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

1) DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
CITRA PETITA

A Apelante argui tema prejudicial à controvérsia central, qual seja, a nulidade da r. sentença por vício de julgamento
citra petita
. Sustenta que o Juízo de primeiro grau, ao julgar improcedente o pleito autoral, deixou de se manifestar sobre os pedidos de condenação da Apelada em obrigação de fazer (exclusão das postagens e retratação pública) e de não fazer (abstenção de novas publicações), bem como sobre a necessária confirmação da tutela de urgência anteriormente deferida.

Contudo, a tese não merece acolhimento.

O vício de julgamento
citra petita
se caracteriza quando o julgador deixa de apreciar um ou mais pedidos formulados pelas partes, violando o princípio da congruência ou adstrição, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. A análise da sentença revela que a improcedência do pedido principal — o reconhecimento de ato ilícito gerador de dano moral — torna prejudicada, por decorrência lógica, a análise dos pedidos acessórios que dele dependem.

As obrigações de fazer (remover conteúdo e retratar-se) e de não fazer (abster-se de novas publicações), assim como a confirmação da tutela de urgência, foram formuladas como consequências diretas da caracterização do ato ilícito e da procedência do pedido indenizatório.
Uma vez que o magistrado sentenciante concluiu pela inexistência de ofensa à honra objetiva da Apelante e, portanto, pela ausência de ato ilícito, a imposição de tais obrigações perde seu fundamento jurídico
.

Portanto, não se trata de omissão, mas de uma consequência lógica e necessária do mérito da decisão.
Ao julgar improcedente a pretensão central da Apelante, o Juízo
a quo
resolveu, por via de consequência, a totalidade da lide principal, não havendo que se falar em nulidade por julgamento
citra petita
.

2) ALEAGAÇÃO DE QUE A SITUAÇÃO NARRADA NA INICIAL CONFIGURA DANO EXTRAPATRIMONIAL

Prosseguindo, a controvérsia central reside em aferir se as publicações realizadas pela Apelada foram capazes de macular a honra objetiva da Apelante, a ponto de configurar ato ilícito e ensejar o dever de indenizar.

É pacífico em nosso ordenamento jurídico que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 227, que dispõe: “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Tal entendimento encontra respaldo no artigo 52 do Código Civil de 2002, que estende às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade, e nos incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal.

Todavia, é crucial distinguir a natureza desse dano. Diferentemente da pessoa natural, que possui uma honra subjetiva ligada a sentimentos de dor, vexame e sofrimento, a pessoa jurídica é detentora de uma honra objetiva.
Esta se refere à sua reputação, ao seu bom nome, à sua imagem e à sua credibilidade perante o mercado, seus clientes, fornecedores e a comunidade em que atua
. O que se protege, portanto, é o juízo de valor que terceiros formam a seu respeito.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que
a efetiva demonstração do abalo à honra objetiva é pressuposto indispensável para a caracterização do dano moral à pessoa jurídica
. Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

[...] 1. As pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva - juízo que a pessoa faz ou tem de si mesma -, mas tão somente a chamada honra objetiva, juízo de valor que terceiros formam a seu respeito.
1.1. Somente fazem jus à reparação moral caso a violação de direito afete sua reputação ou o seu nome no meio comercial devidamente demostrado o prejuízo extrapatrimonial
.” (TJDF - Acórdão 1336327, 07264162820198070001, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 13/5/2021).

Na hipótese dos autos, as postagens realizadas nas redes sociais
Facebook
e
Instagram
são de cunho genérico e, como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau e admitido na própria petição inicial,
não mencionam o nome da Apelante
. Embora expressem insatisfação, a ausência de identificação direta da empresa torna inviável a sua vinculação à crítica, sendo inaptas a gerar mácula específica à sua reputação perante o público em geral.

A controvérsia, portanto, concentra-se na mensagem enviada ao grupo de
WhatsApp
“Gestores 100%”. Nesta, a Apelada efetivamente menciona o nome da Apelante (“RS construtora”) e de seu empreendimento ("Marina Bay"), alertando outros corretores a terem “cuidado” e a se cercarem de “todas as cautelas” ao levarem clientes ao local. A mensagem narra um episódio no qual a Apelada se sentiu lesada por um cliente que, após seu atendimento, fechou negócio com outro corretor, e critica a Apelante por, em sua visão, não ter “protegido” seus interesses no conflito.

Ainda que a mensagem contenha críticas à postura da Apelante, a sua caracterização como ato ensejador de dano extrapatrimonial dependeria da comprovação de que tal manifestação causou um dano concreto e efetivo à sua honra objetiva. O ônus de tal prova, nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbia à Apelante, que dele não se desincumbiu.

A instrução processual não revelou qualquer desdobramento negativo para a Apelante em decorrência da mensagem. Não foram apresentadas provas de que a credibilidade da apelante no mercado foi afetada, o que poderia ser evidenciado a partir de circunstâncias tais como a redução de vendas, diminuição de parcerias com outros corretores, cancelamento de negócios ou outros eventos que evidenciassem uma real mácula à sua reputação no mercado imobiliário.

Nesse ponto, a análise do depoimento da testemunha Alexander Fabiano Ferreira, gerente de vendas da Apelante, é de suma importância. Ao contrário do que sustenta a Apelante em seu recurso, a testemunha não confirmou a ocorrência de dano à imagem da empresa. Em resposta a um questionamento hipotético formulado pelo advogado da própria Apelante — "Uma mensagem dessa que, falando que a construtora não remunera o corretor, você considera que denigre a imagem da empresa no mercado?" —, a testemunha limitou-se a externar sua opinião, afirmando que tal mensagem "acaba denegrindo a imagem, os corretores acabam ficando sem confiança".

Trata-se, assim, de uma resposta a uma conjectura, e não de um relato fático sobre repercussões negativas que tenham efetivamente ocorrido
. A testemunha, que integrava o grupo de
WhatsApp
em questão e atuava diretamente no mercado, não reportou um único fato concreto, como o relato de outro corretor que tenha se recusado a trabalhar com a Apelante ou a queda no interesse por seus empreendimentos após a mensagem. Se tais danos tivessem ocorrido, a testemunha estaria em posição privilegiada para relatá-los, o que não ocorreu.

Ademais, é imperativo analisar não apenas o conteúdo da mensagem, mas também
o contexto e o público receptor da manifestação
. A mensagem foi veiculada em um grupo privado de
WhatsApp
denominado “Gestores 100%”, composto, como o próprio nome sugere e os autos confirmam, por profissionais do mercado imobiliário, tais como corretores. Trata-se de um público restrito e especializado, que não se confunde com a massa de consumidores em geral. A dinâmica de comunicação em um fórum como este é peculiar, sendo um ambiente onde a troca de experiências, incluindo dissabores e frustrações comerciais, é comum e até esperada.

Nesse cenário, a manifestação da Apelada, embora contundente, tende a ser recebida pelos demais membros do grupo com um grau de ceticismo e análise crítica inerente à experiência profissional deles.
Diferentemente de uma publicação em rede social aberta, cujo alcance é amplo e o público é heterogêneo e potencialmente mais influenciável, a comunicação entre pares no ramo imobiliário pressupõe que cada membro já possua sua própria percepção e juízo de valor a respeito das construtoras que atuam na praça, incluindo a Apelante
. A reputação de uma empresa, para este público, é construída ao longo do tempo, com base em múltiplas interações, e não costuma ser abalada por uma única reclamação isolada, claramente motivada por um litígio particular sobre comissão.

Portanto, a mensagem da Apelada, no contexto específico em que foi emitida, carece de potencialidade lesiva suficiente para macular a honra objetiva da construtora. Foi um "alerta" ou "desabafo" direcionado a colegas de profissão, que, por sua vez, possuem discernimento para filtrar a informação e compreendê-la como a perspectiva de uma das partes em um desacordo comercial. Não há como presumir que tal fato tenha sido capaz de alterar negativamente a imagem e a credibilidade da Apelante perante um grupo de profissionais experientes, sendo mais um elemento que reforça a conclusão de que a Autora não logrou comprovar o dano efetivo, pressuposto indispensável para a reparação civil pretendida.

A conclusão que se impõe é que, para a pessoa jurídica, o dano moral não se presume (
in re ipsa
). Não basta a mera alegação da prática de um ato potencialmente ofensivo;
é indispensável a demonstração de que tal ato efetivamente reverberou de forma negativa no conceito que a empresa goza em seu meio de atuação
. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, como se extrai do seguinte precedente:

[...] 9. Os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 10. Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.
11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa)
. Precedentes. (REsp n. 1.822.640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019.)

Na ausência de provas de que as mensagens da Apelada tenham efetivamente abalado a credibilidade ou a reputação da Apelante no mercado, a manutenção da r. sentença de improcedência é medida que se impõe. A crítica, ainda que contundente e direcionada, desacompanhada de prova do dano, não configura ato ilícito passível de reparação civil.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante aos patronos da Apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa principal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTO CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020306-56.2018.8.08.0035

APELANTE: RS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADA: LETICIA APOLINARIO RODY

JUÍZO PROLATOR: 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA-ES – DR.ª MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra a r. sentença de fls. 266/272, proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer e de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada em desfavor de
LETÍCIA APOLINÁRIO RODY
, julgou improcedentes os pedidos autorais, bem como a reconvenção apresentada pela ré.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A empresa
RS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, ora Apelante, ajuizou a presente demanda em face de
LETÍCIA APOLINÁRIO RODY
, narrando, em síntese, que, após a celebração de um contrato de compra e venda de um imóvel no Ed. Marina Bay, em dezembro de 2017, com o Sr. Bruno Oscar Schmidt, passou a ser alvo de diversas ofensas em redes sociais por parte da Apelada, que se apresentava como corretora que teria participado da fase de negociação. Segundo a Apelante, a Apelada teria agido de má-fé, pois não houve contato direto dela com o adquirente, tampouco a apresentação de qualquer proposta formal à construtora.

Aduziu que a requerida utilizou suas contas nas redes sociais
Facebook
e
Instagram
, bem como um grupo no aplicativo
WhatsApp
denominado “Gestores 100%”, para atacar sua imagem e reputação perante um público de extrema relevância para suas atividades econômicas, composto por corretores, construtores e diretores de empresas do ramo.

Diante de tais fatos, a Apelante pleiteou, em sede de tutela de urgência, que a Apelada se abstivesse de realizar novos comentários públicos e que retirasse as publicações ofensivas. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela, pela condenação da Apelada à obrigação de se retratar publicamente pelos mesmos meios utilizados para as ofensas, e ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em virtude do abalo à sua honra objetiva.

Citada, a Apelada apresentou contestação com reconvenção. Em sua defesa, sustentou que as publicações no
Facebook
e
Instagram
não mencionavam expressamente o nome da construtora, não configurando, portanto, ofensa direta. Quanto à mensagem no
WhatsApp
, argumentou que foi enviada com o intuito de alertar colegas de profissão sobre o ocorrido, em um grupo privado, e que sua conduta foi motivada pelo descaso e desrespeito profissional da Apelante, que se recusou a pagar a devida comissão de corretagem.

Em sede de reconvenção, a Apelada/Reconvinte pleiteou a condenação da Apelante/Reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a recusa no pagamento da comissão de corretagem e o tratamento desrespeitoso dispensado pela construtora lhe causaram grande frustração e aborrecimento.

Ao julgar a demanda, o MM. Juiz de primeiro grau julgou improcedentes tanto os pedidos da ação principal quanto os da reconvenção. No que tange à pretensão da Apelante, o magistrado fundamentou que as publicações no
Facebook
e
Instagram
, por não indicarem o nome da autora, não possuíam aptidão para ofender sua honra objetiva. Quanto à mensagem enviada no grupo de
WhatsApp
, embora mencionasse o nome da construtora, foi interpretada como um “desabafo”, uma manifestação de insatisfação da corretora mais direcionada à conduta do cliente do que propriamente à construtora. Concluiu o magistrado que a Apelante não logrou comprovar a ocorrência de dano efetivo à sua reputação, não havendo elementos que justificassem o reconhecimento da ofensa.

Com relação à reconvenção, o juízo
a quo
entendeu que, ainda que fosse reconhecido o direito da Apelada à comissão de corretagem, tal violação configuraria mero inadimplemento contratual, o qual, em regra, não é capaz de ensejar dano moral.

Inconformada, a autora interpôs apelação (ID. 10787133), em cujas razões sustenta, em suma, que:
(I)
a sentença ignorou os elementos de prova constantes nos autos, especialmente a ata notarial que comprova as publicações ofensivas da parte ré;
(II)
a decisão desconsiderou que os comentários da ré nas redes sociais, embora não citassem diretamente o nome da autora, permitiam sua identificação pelo público-alvo;
(III)
a publicação em grupo de
WhatsApp
, com menção expressa à RS Construtora, configurou inequívoca ofensa à honra objetiva da empresa;
(IV)
a manifestação da ré extrapolou o exercício regular de direito, alcançando caráter ofensivo e difamatório, ensejando o dever de indenizar.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 10787190) pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

1) DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
CITRA PETITA

A Apelante argui tema prejudicial à controvérsia central, qual seja, a nulidade da r. sentença por vício de julgamento
citra petita
. Sustenta que o Juízo de primeiro grau, ao julgar improcedente o pleito autoral, deixou de se manifestar sobre os pedidos de condenação da Apelada em obrigação de fazer (exclusão das postagens e retratação pública) e de não fazer (abstenção de novas publicações), bem como sobre a necessária confirmação da tutela de urgência anteriormente deferida.

Contudo, a tese não merece acolhimento.

O vício de julgamento
citra petita
se caracteriza quando o julgador deixa de apreciar um ou mais pedidos formulados pelas partes, violando o princípio da congruência ou adstrição, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. A análise da sentença revela que a improcedência do pedido principal — o reconhecimento de ato ilícito gerador de dano moral — torna prejudicada, por decorrência lógica, a análise dos pedidos acessórios que dele dependem.

As obrigações de fazer (remover conteúdo e retratar-se) e de não fazer (abster-se de novas publicações), assim como a confirmação da tutela de urgência, foram formuladas como consequências diretas da caracterização do ato ilícito e da procedência do pedido indenizatório.
Uma vez que o magistrado sentenciante concluiu pela inexistência de ofensa à honra objetiva da Apelante e, portanto, pela ausência de ato ilícito, a imposição de tais obrigações perde seu fundamento jurídico
.

Portanto, não se trata de omissão, mas de uma consequência lógica e necessária do mérito da decisão.
Ao julgar improcedente a pretensão central da Apelante, o Juízo
a quo
resolveu, por via de consequência, a totalidade da lide principal, não havendo que se falar em nulidade por julgamento
citra petita
.

2) ALEAGAÇÃO DE QUE A SITUAÇÃO NARRADA NA INICIAL CONFIGURA DANO EXTRAPATRIMONIAL

Prosseguindo, a controvérsia central reside em aferir se as publicações realizadas pela Apelada foram capazes de macular a honra objetiva da Apelante, a ponto de configurar ato ilícito e ensejar o dever de indenizar.

É pacífico em nosso ordenamento jurídico que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 227, que dispõe: “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Tal entendimento encontra respaldo no artigo 52 do Código Civil de 2002, que estende às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade, e nos incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal.

Todavia, é crucial distinguir a natureza desse dano. Diferentemente da pessoa natural, que possui uma honra subjetiva ligada a sentimentos de dor, vexame e sofrimento, a pessoa jurídica é detentora de uma honra objetiva.
Esta se refere à sua reputação, ao seu bom nome, à sua imagem e à sua credibilidade perante o mercado, seus clientes, fornecedores e a comunidade em que atua
. O que se protege, portanto, é o juízo de valor que terceiros formam a seu respeito.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que
a efetiva demonstração do abalo à honra objetiva é pressuposto indispensável para a caracterização do dano moral à pessoa jurídica
. Sobre o tema,
este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

[...] 1. As pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva - juízo que a pessoa faz ou tem de si mesma -, mas tão somente a chamada honra objetiva, juízo de valor que terceiros formam a seu respeito.
1.1. Somente fazem jus à reparação moral caso a violação de direito afete sua reputação ou o seu nome no meio comercial devidamente demostrado o prejuízo extrapatrimonial
.” (TJDF - Acórdão 1336327, 07264162820198070001, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 13/5/2021).

Na hipótese dos autos, as postagens realizadas nas redes sociais
Facebook
e
Instagram
são de cunho genérico e, como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau e admitido na própria petição inicial,
não mencionam o nome da Apelante
. Embora expressem insatisfação, a ausência de identificação direta da empresa torna inviável a sua vinculação à crítica, sendo inaptas a gerar mácula específica à sua reputação perante o público em geral.

A controvérsia, portanto, concentra-se na mensagem enviada ao grupo de
WhatsApp
“Gestores 100%”. Nesta, a Apelada efetivamente menciona o nome da Apelante (“RS construtora”) e de seu empreendimento ("Marina Bay"), alertando outros corretores a terem “cuidado” e a se cercarem de “todas as cautelas” ao levarem clientes ao local. A mensagem narra um episódio no qual a Apelada se sentiu lesada por um cliente que, após seu atendimento, fechou negócio com outro corretor, e critica a Apelante por, em sua visão, não ter “protegido” seus interesses no conflito.

Ainda que a mensagem contenha críticas à postura da Apelante, a sua caracterização como ato ensejador de dano extrapatrimonial dependeria da comprovação de que tal manifestação causou um dano concreto e efetivo à sua honra objetiva. O ônus de tal prova, nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbia à Apelante, que dele não se desincumbiu.

A instrução processual não revelou qualquer desdobramento negativo para a Apelante em decorrência da mensagem. Não foram apresentadas provas de que a credibilidade da apelante no mercado foi afetada, o que poderia ser evidenciado a partir de circunstâncias tais como a redução de vendas, diminuição de parcerias com outros corretores, cancelamento de negócios ou outros eventos que evidenciassem uma real mácula à sua reputação no mercado imobiliário.

Nesse ponto, a análise do depoimento da testemunha Alexander Fabiano Ferreira, gerente de vendas da Apelante, é de suma importância. Ao contrário do que sustenta a Apelante em seu recurso, a testemunha não confirmou a ocorrência de dano à imagem da empresa. Em resposta a um questionamento hipotético formulado pelo advogado da própria Apelante — "Uma mensagem dessa que, falando que a construtora não remunera o corretor, você considera que denigre a imagem da empresa no mercado?" —, a testemunha limitou-se a externar sua opinião, afirmando que tal mensagem "acaba denegrindo a imagem, os corretores acabam ficando sem confiança".

Trata-se, assim, de uma resposta a uma conjectura, e não de um relato fático sobre repercussões negativas que tenham efetivamente ocorrido
. A testemunha, que integrava o grupo de
WhatsApp
em questão e atuava diretamente no mercado, não reportou um único fato concreto, como o relato de outro corretor que tenha se recusado a trabalhar com a Apelante ou a queda no interesse por seus empreendimentos após a mensagem. Se tais danos tivessem ocorrido, a testemunha estaria em posição privilegiada para relatá-los, o que não ocorreu.

Ademais, é imperativo analisar não apenas o conteúdo da mensagem, mas também
o contexto e o público receptor da manifestação
. A mensagem foi veiculada em um grupo privado de
WhatsApp
denominado “Gestores 100%”, composto, como o próprio nome sugere e os autos confirmam, por profissionais do mercado imobiliário, tais como corretores. Trata-se de um público restrito e especializado, que não se confunde com a massa de consumidores em geral. A dinâmica de comunicação em um fórum como este é peculiar, sendo um ambiente onde a troca de experiências, incluindo dissabores e frustrações comerciais, é comum e até esperada.

Nesse cenário, a manifestação da Apelada, embora contundente, tende a ser recebida pelos demais membros do grupo com um grau de ceticismo e análise crítica inerente à experiência profissional deles.
Diferentemente de uma publicação em rede social aberta, cujo alcance é amplo e o público é heterogêneo e potencialmente mais influenciável, a comunicação entre pares no ramo imobiliário pressupõe que cada membro já possua sua própria percepção e juízo de valor a respeito das construtoras que atuam na praça, incluindo a Apelante
. A reputação de uma empresa, para este público, é construída ao longo do tempo, com base em múltiplas interações, e não costuma ser abalada por uma única reclamação isolada, claramente motivada por um litígio particular sobre comissão.

Portanto, a mensagem da Apelada, no contexto específico em que foi emitida, carece de potencialidade lesiva suficiente para macular a honra objetiva da construtora. Foi um "alerta" ou "desabafo" direcionado a colegas de profissão, que, por sua vez, possuem discernimento para filtrar a informação e compreendê-la como a perspectiva de uma das partes em um desacordo comercial. Não há como presumir que tal fato tenha sido capaz de alterar negativamente a imagem e a credibilidade da Apelante perante um grupo de profissionais experientes, sendo mais um elemento que reforça a conclusão de que a Autora não logrou comprovar o dano efetivo, pressuposto indispensável para a reparação civil pretendida.

A conclusão que se impõe é que, para a pessoa jurídica, o dano moral não se presume (
in re ipsa
). Não basta a mera alegação da prática de um ato potencialmente ofensivo;
é indispensável a demonstração de que tal ato efetivamente reverberou de forma negativa no conceito que a empresa goza em seu meio de atuação
.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, como se extrai do seguinte precedente:

[...] 9. Os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 10. Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.
11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa)
. Precedentes. (REsp n. 1.822.640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019.)

Na ausência de provas de que as mensagens da Apelada tenham efetivamente abalado a credibilidade ou a reputação da Apelante no mercado, a manutenção da r. sentença de improcedência é medida que se impõe. A crítica, ainda que contundente e direcionada, desacompanhada de prova do dano, não configura ato ilícito passível de reparação civil.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante aos patronos da Apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa principal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompahar a relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.